Tribunal: TJDFT
Processo: 0740481-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740481-86.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA APELADO: PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FR MULTIMARCAS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA contra sentença prolatada pelo d. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (ID 54791068, p. 1/3) que, em sede de ação monitória proposta por PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES, julgou procedente o pedido formulado na exordial, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 19.000,00, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., a partir de 21/09/2023. Em face da sucumbência, a requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados à razão de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 54791074, p. 1/ 7), a ré argumenta que a parte adversa omitiu informação imprescindível ao deslinde do caso, qual seja, que o veículo objeto da monitória possuía saldo devedor de R$ 19.000,00, relacionado a financiamento bancário que deveria ser saldado/abatido do quantum devido contratualmente. Aduz que, diante de tal cenário, o autor efetuou cobrança indevida, já que “se a loja compra um veículo por R$ 50 mil, mas este veículo tem débitos de R$ 19 mil, obviamente será pago o valor do veículo menos os débitos que a compradora deverá arcar” (p. 3). Requer seja reformada a r. sentença hostilizada, para que seja julgado improcedente o pedido autoral, com a condenação da parte adversa ao pagamento dobrado do valor supostamente cobrado de forma indevida. Preparo regular (ID’s 54791075 e 54791077). Contrarrazões apresentadas (ID 54791079, p. 1/5), com preliminar para que seja inadmitido o apelo, por versar sobre matéria preclusa, bem assim com pedido de condenação da contraparte ao pagamento de multa por litigância de má-fé. É o relato do necessário. Decido. Como cediço, a ausência de defesa no curso da instrução processual não obsta a interposição de recurso de apelação, tampouco opera a preclusão dos termos do decisório hostilizado, caso interposto o apelo no prazo legal pelo revel e as razões recursais estejam arvoradas em questões de direito debatidas nos autos. A propósito: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVELIA. EFEITOS MATERIAS. RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ REVEL. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE DIREITO DEBATIDA NO PROCESSO. ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANOS MORAIS. OFENSA A DIREITO DA PERSONALIDADE CONSTATADA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DO VALOR DA CONDENAÇÃO FIXADO NA SENTENÇA. REDUÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É admissível a apelação do réu revel quando o recurso se limita a discutir questões de direito abordadas no processo, inclusive na sentença recorrida, pois, nessa hipótese, o conhecimento do recurso não representa supressão de instância, tampouco afronta ao efeito preclusivo. Preliminar de inadmissibilidade do recurso rejeitada. (...) Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados”. (Acórdão 1382077, 07048483720218070016, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, tratando-se da matéria de fato sobre a qual a ré, devidamente citada, não tenha apresentado defesa no prazo ofertado pelo magistrado de origem, resta operada a preclusão temporal, a arrefecer a possibilidade de rediscussão do tema em sede recursal, sob pena de vulneração dos princípios do duplo grau de jurisdição e da vedação de supressão de instância. Pela pertinência, colho os seguintes precedentes desta Corte de Justiça sobre o tema: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA, ALIMENTOS. TRINÔMIO POSSIBILIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DEMONSTRADA. DEVER DE SUSTENTO. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 4. Operada a revelia, os fatos não impugnados e tidos como incontroversos, não podem ser rediscutidos em sede recursal, tendo em vista que a preclusão temporal impede a alegação de matéria fática de defesa que deveria ter sido alegada em Contestação e não foi. 5. O réu revel somente pode deduzir em seu Recurso de Apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo Juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 5.1 O revel não pode alegar em Apelação matérias de fato que deveriam ter sido arguidas em sede de Contestação, tendo em vista que a respeito destas operou-se a preclusão. Demais, o exame dessas questões em sede de Apelação importaria supressão de instância, tendo em vista tais questões não foram analisadas na instância de origem. 6. Apelação conhecida e não provida”. (Acórdão 1365755, 07129998120198070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no PJe: 30/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REVELIA. DISCUSSÃO DE QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A juntada de documentos em sede recursal somente é possível quando se tratar de documentos novos destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos (art. 435 do CPC). 2. O Réu revel somente pode deduzir em seu recurso de apelação matérias de direito e as matérias de defesa elencadas no art. 342 do CPC, quais sejam, relativas a direito ou fato superveniente, conhecíveis de ofício pelo juiz e aquelas que, por expressa autorização legal, possam ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. 3. O Réu revel não pode alegar em seu recurso matérias de fato que deveriam ter sido arguidas na contestação, pois a respeito destas operou-se a preclusão. Além disso, o exame dessas questões em sede de apelação importaria supressão de instância, tendo em vista que tais questões não foram analisadas na instância de origem. 4. A mera alegação da Apelante que está em situação de grave crise financeira, por si só, não é capaz de obstar que o credor busque a satisfação de seu crédito, nem que o magistrado de origem defira a providência buscada. 5. Consoante dispõe o art. 373, II, do CPC, incumbe ao Réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor. 6. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% para o percentual de 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, CPC. 7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.” (Acórdão 1151389, 07134388720178070001, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA RÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. CITAÇÃO. JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. NÃO VERIFICADA. CERTIFICAÇÃO DO TRANSCURSO IN ALBIS DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. REVELIA DECRETADA. JULGAMENTO ANTECIPADA DA LIDE. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ. PREJUÍZO À DEFESA EVIDENCIADO. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO DA AUTORA PREJUDICADA. (...) 2. Configura inovação recursal a alegação de matéria que não foi suscitada na contestação ou não foi objeto de debate antes da sentença, em razão da revelia decretada contra o réu. Portanto, as alegações atinentes às matérias não impugnadas na instância de origem não podem ser apreciadas em sede recursal, uma vez que operada a preclusão quanto a elas, sob pena de se configurar inovação recursal, vedada pelo art. 336 do CPC/2015, que visa resguardar o contraditório, a ampla defesa e o duplo grau de jurisdição. (...)5. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação do réu parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.” (Acórdão 1336505, 07053514020208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 14/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. REVELIA. EFEITOS. PRECLUSÃO DE MATÉRIA FÁTICA. DOCUMENTO NOVO. FATO ANTIGO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. CITAÇÃO. EMPRESA. SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE. 1. O apelante não detém interesse recursal no que tange às questões relativas à alegada nulidade da citação da empresa apelada e à sua suposta ilegitimidade, uma vez que é vedado postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil . 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, (É) vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O instituto da preclusão se consubstancia na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, seja por haver sido praticado anteriormente. 3. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. 3.1. Decorre de seus efeitos, a preclusão da MATÉRIA FÁTICA, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau, NÃO PODEM SER APRECIADAS EM SEDE RECURSAL, SOB PENA DE CONFIGURAR-SE INOVAÇÃO RECURSAL. Precedentes. 4. Conforme se extrai do artigo 435 do Código de Processo Civil, as partes (podem), em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. 4.1. O parágrafo único do mesmo dispositivo, permite a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente. 5. Os documentos juntados, datados de momentos anteriores à propositura da ação, não se constituem como documentos novos, uma vez que são referentes a fato que já era de conhecimento da parte. Precedentes. 6. A citação da empresa realizada no endereço de sua sede é válida, pouco importando se quem a recebeu não detinha poderes de representação, em decorrência da aplicação da teoria da aparência. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Acórdão 1422549, 07138172320208070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. CABIMENTO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. ARTIGO 336 DO CPC. QUESTÕES DE FATO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O provimento jurisdicional que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possui natureza jurídica de decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, quando julgada procedente. Caso improcedente, o ato judicial será sentença, recorrível por meio de apelação. 2. Em que pese ter ocorrido a interposição de apelação, admite-se a aplicação do Princípio da Fungibilidade Recursal, tendo em vista controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca do recurso cabível. Precedentes. 3. O artigo 336 do CPC dispõe que incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Todavia, por ser revel, acha-se preclusa a faculdade do réu alegar matéria de defesa, salvo questões de ordem pública, a teor do art. 342, do CPC. 4. Presumindo-se verdadeiras as alegações de fato sustentadas na inicial e inviabilizada a impugnação dos fatos, em razão da revelia, não se verifica cerceamento de defesa a não apreciação das alegações do recorrente dada a preclusão da oportunidade para contrapor os argumentos fáticos sustentados pelo autor. 5. O exame das questões ventiladas somente em grau de recurso importaria supressão de instância, tendo em vista que tais matérias não foram analisadas na instância de origem. 6. Apelação recebida como Agravo de Instrumento. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.” (Acórdão 1608812, 07100657220228070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, a ré apela argumentando que o contexto fático é diferente daquele apresentado no curso da instrução pelo autor, já que supostamente caberia à sociedade empresarial demandada/ré realizar o pagamento de R$ 19.000,00 para quitação do financiamento bancário, e não ao autor, sendo, portanto, indevida a manutenção da condenação imputada na origem. Para tanto, a ré revel apresenta em suas razões recursais documento inédito consubstanciado em print da conversa havida com o autor via WhatsApp, o que, em seu entendimento, comprovaria as alegações deduzidas nesta sede recursal. Apesar do ineditismo do print amealhado, trata-se de documento antigo, sem haver justificação correlata que impedisse a ré de apresentá-lo na origem, não podendo, pois, ser analisado nesta derradeira instância ordinária, por falta de subsunção aos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, in verbis: “ Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o .” Afora isso, como se depreende dos diversos precedentes acima coligidos, a pretensa transmutação do cenário fático sobre o qual o magistrado sentenciante embasou seu provimento jurisdicional também não ultrapassa a barreira de admissibilidade recursal, haja vista que, no ponto, incidem os influxos preclusivos decorrentes da revelia (arts. 342 e 344, ambos do CPC) Ressalto que os autos versam sobre direito disponível e o autor cuidou de colacionar negócio jurídico apto a amparar sua pretensão, o qual prevê expressamente o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao próprio vendedor do veículo, sem menção de decote a qualquer instituição financeira (ID 54790951). Assim, emerge manifestamente inadmissível o apelo interposto por réu revel fundamentado na pretensa alteração do cenário fático, mediante a apresentação de documento/print que não foi oportunamente levado ao conhecimento do juízo de origem. Por fim, o autor/apelado pleiteia a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80 do Código de Ritos), argumentando que a ré/apelante provocou incidente manifestamente infundado, de forma protelatória, já que visa rediscutir fato incontroverso em sede de apelação (ID 54791079, p. 4/5). Todavia, ainda que a tese recursal não ultrapasse a barreira de conhecimento, o caso reflete mero exercício dialético do direito de defesa, mediante o confronto de teses e argumentos, sem evidência do desiderato fundado em uso protelatório do recurso (elemento volitivo), não se divisando, portanto, a ocorrência de litigância de má-fé. Neste sentido: “APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. DESERÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO DEMONSTRADO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. É entendimento assente neste Tribunal de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas. Esta formalidade é necessária porque permite verificar se a quitação destinou-se efetivamente ao recurso interposto, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Precedentes. 2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 3. Para a condenação pela prática da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova inconteste de que a parte incorreu em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além da existência de elementos atinentes ao ato doloso e da ocorrência de prejuízo processual. 4. A ausência dos requisitos autorizadores inviabiliza a condenação pretendida. 5. Agravo interno conhecido e não provido. Honorários sucumbenciais majorados.” (Acórdão 1637789, 07157491220218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2022, publicado no DJE: 24/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSEMBLEIA. DECISÃO SOBERANA. OBRIGAÇÃO DO MORADOR. COBRANÇA DEVIDA. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5. Para que reste configurada a litigância de má-fé é necessária prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos que apontem a existência de ato doloso e de prejuízo causado a outra parte.6. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1234212, APC 07129451920188070020, 1a Turma Cível, relator Des. CARLOS RODRIGUES, julgado em 19/02/2020, DJE 17/03/2020) Pelo exposto, com apoio no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto pela requerida revel. Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), fixando-os em 11% (doze por cento) do valor da condenação, em benefício exclusivo dos causídicos do autor (art. 85, § 11, do CPC). P. I. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator